Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-09.2023.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000674-09.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KETHLLEN KAUANY SILVA SOUZA - CPF: 079.526.701-07 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 47.117.740/0001-76 (APELADO), PAULO ROBERTO MORALES MILARE - CPF: 321.194.038-30 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato eletrônico e a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras comprovam a validade da contratação eletrônica e a ausência de fraude, diante de impugnação expressa da consumidora quanto à autenticidade da assinatura e dos dados cadastrais apresentados.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica está sujeita às normas do CDC, impondo ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito, sobretudo diante de impugnação específica do consumidor.

4.
Não comprovada, pelas instituições financeiras, a autenticidade do contrato eletrônico e dos dados utilizados, especialmente quanto à divergência de informações pessoais essenciais, não se pode imputar
à
consumidora a responsabilidade pela dívida.

5.
A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem comprovação inequívoca da contratação, configura dano moral indenizável.

6.
A responsabilidade solidária das instituições financeiras decorre da participação na cadeia de consumo, ainda que haja cessão de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência da dívida; (
ii
) condenar solidariamente os recorridos ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; (
iii
) inverter os ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação diante de impugnação específica do consumidor.
2
. A ausência de prova inequívoca da contratação e a negativação indevida do nome do consumidor geram o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts
. 2º, 3º, 6º, 14, § 3º; CC/2002, art. 290; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061,
REsp
1.846.649/MA, 2ª Seção, j. 24.11.2021,
DJe
09.12.2021; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025,
DJe
19.02.2025; TJMT, N.U 1000706-02.2022.8.11.0005, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024,
DJe
20.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KETHLLEN KAUANY SILVA SOUZA
contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000674-09.2023.8.11.0022, ajuizada em face de
ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS
e

de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade do contrato firmado eletronicamente e a inexistência de ilicitude na inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes (ID. 274082370).

Em suas razões recursais
(ID. 274082373)
, a Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que requereu expressamente a produção de prova pericial, oral e documental, o que não foi deferido, tendo o juízo
a quo
julgado antecipadamente a lide sem apreciação fundamentada da nec
essidade de dilação probatória.

No mérito, alega q
ue não reconhece a contratação objeto do litígio e que as provas apresentadas pelas recorridas não seriam suficientes para afastar a alegação de fraude, requerendo, assim, a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
.

O
a
pelado
BMP MONEY PLUS

apresentou contrarrazões no ID. 274082376, alegando que a apelação tem caráter meramente procrastinatório, destacando a regularidade do contrato eletrônico firmado com a autora, com robustos elementos de autenticidade, e que a negativa de produção de outras provas pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo no livre convencimento motivado, pugnando pela manutenção da sentença
.

Já o a
pelado
ELLEVE NPL

apresentou contrarrazões no ID. 275788890, refutando o alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que todas as provas necessárias à elucidação do feito já constam dos autos, inclusive documentos que confirmam a regularidade da contratação e da operação de crédito, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
274630887
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
KETHLLEN KAUANY SILVA SOUZA
pretende a reforma integral da sentença, arguindo preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas cruciais (oral, grafotécnica, documental e perícia tecnológica) para comprovar a inexistência de contratação e a falsidade das assinaturas.

No mérito, a Apelante sustenta que, mesmo com a inversão do ônus da prova, as recorridas não comprovaram a legalidade das contratações ou a veracidade da assinatura, reiterando que os dados contratuais (endereço,
e-mail
,
e
telefone com DDD 46) não lhe pertencem e que jamais residiu no
estado do
Paraná, afirmando ter sido vítima de fraude e buscando a total procedência do pedido inicial.

De início, registro que a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Apelante em verdade se confunde com o próprio mérito da demanda
, e, como tal, será analisada no decorrer do presente
voto.

Isso porque a
alegada nulidade,
embora pertinente, não é determinante para julgamento do recurso em face dos fundamentos que se seguirão no decorrer do voto, pois, como se verá a seguir, o ônus de comprovar a validade e a autenticidade da contratação recai de forma inequívoca sobre as Instituições Financeiras apeladas, sendo que a falha em fazê-lo, independentemente da produção de provas pela parte Autora/Apelante, já é suficiente para o deslinde da controvérsia.

V
ejamos.

Constou da sentença
vergastada, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais ajuizada por KETHLLEN KAUANY SILVA SOUZA em face de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- NAO PADRONIZADOS, sob o argumento de que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um contrato de empréstimo que afirma não ter firmado.

Aduz a parte autora que, ao tentar obter crédito para arcar com tratamento médico, deparou-se com restrição em seu CPF no valor de R$ 2.948,67, oriunda da requerida ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO, contrato este originado junto à instituição BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

Alega que jamais contratou o referido financiamento e que houve a utilização indevida de seus dados pessoais, circunstância que a levou a registrar Boletim de Ocorrência nº 2023.129773, além de formular reclamações extrajudiciais.

Postula a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

DO JULGAMENTO ANTECIPADO
.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte: (...
)

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes,
não havendo a necessidade de produção de demais provas
.

Em que pese o pleito da requerente de produção de provas,
a parte autora expressamente requereu o julgamento antecipado
, motivo pelo qual, entendendo que as provas documentais juntados pela ré são suficientes para a resolução da demanda.

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO

A requerida BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que houve a cessão do crédito para terceiros.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que o crédito tenha sido cedido, a instituição financeira originária responde por eventuais vícios na contratação.

Nesse sentido: (...) (N.U 1000976-84.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024
)

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

DO MÉRITO

Após detida análise os autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, pelos fundamentos em que passo a expor.

A requerida BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A trouxe aos autos, anexo a sua contestação (ID 141792818), documentos comprobatórios da contratação eletrônica, destacando:

Cédula de Crédito Bancário nº 12475453 firmada em 20/06/2022
;

Registro de assinatura eletrônica da autora contendo data e hora da assinatura, identidade do usuário (ID), endereço de IP e e-mail vinculado; e Fotografia da parte autora e RG;

Transferência do valor do empréstimo para a conta da empresa beneficiária do financiamento
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que contratos eletrônicos são válidos quando acompanhados de elementos que assegurem sua autenticidade:

(...) (TJ-MT 10045480920218110010 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022
)

Assim,
restou demonstrado que a contratação ocorreu por meio de assinatura eletrônica, devidamente validada com elementos técnicos confiáveis, afastando qualquer alegação de fraude
.

Destaco que a legislação pátria reconhece a validade jurídica dos contratos eletrônicos, sendo desnecessária a assinatura física quando houver elementos técnicos que assegurem sua autenticidade, conforme se depreende do artigo 441 do Código de Processo Civil.

Conforme demonstrado na Cédula de Crédito Bancário, o valor do empréstimo foi de R$ 5.776,52, sendo liberado ao beneficiário na conta bancária cadastrada na operação.

A autora não apresentou qualquer prova que corroborasse suas alegações de que seus dados foram utilizados de forma fraudulenta, limitando-se a afirmar o desconhecimento da dívida.

No ordenamento jurídico brasileiro,
o ônus da prova da inexistência de contratação é da parte que alega a fraude, consoante o artigo 373, I, do CPC
.

Não havendo provas concretas da alegada fraude, presume-se a validade da contratação e a existência da dívida
.

Portanto, verifica-se que a requerida agiu no exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, amparada pelo art. 188, I, do Código Civil, que exclui a ilicitude nesses casos.

A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, deve ser observada por ambas as partes na execução dos contratos.

No presente caso, a autora incorreu em descumprimento contratual ao deixar de honrar os pagamentos devidos, configurando inadimplência.

Não há que se falar em indenização por dano moral, uma vez que a negativação decorreu de fato legítimo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o
processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Por consequência, REVOGO a liminar outrora concedida.

Em razão da sucumbência,
condeno
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba
honorária
, que fixo em
10% sob o valor da causa atualiz
ado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (
...)
”
(ID.
274082370
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência,
sujeita-se
às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor,
pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominada pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Assim, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, no caso, da Instituição Financeira, a teor do
art.
14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

Por sua vez, o art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, e
m que pese o costumeiro acerto, o Juízo
a quo
, contrariando a própria decisão anterior que inverteu o ônus da prova em favor da consumidora Apelante (ID. 274081857), ao julgar improcedente a ação, fundamentou que a
parte autora

“
não apresentou qualquer prova que corroborasse suas alegações de que seus dados foram utilizados de forma fraudulenta, limitando-se a afirmar o desconhecimento da dívida
”
, bem como que
“
No ordenamento jurídico brasileiro, o ônus da prova da inexistência de contratação
é da parte que alega a fraude
, consoante o artigo 373, I, do CPC
”
, concluindo que
“
Não havendo provas concretas da alegada fraude,
presume-se a validade da contratação e a existência da dívida
”
.

Tal entendimento, com a devida vênia ao douto magistrado sentenciante, revela-se equivocado e em flagrante dissonância com a sistemática do CDC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso destes autos, a Apelante alega jamais ter firmado o contrato de financiamento que originou a negativação de seu nome, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência (ID.
274081375
) e apresentado reclamações administrativas
no PROCON (ID. 274081378) e junto à própria demandada
ELLEVE NPL
,

na tentativa de solucionar o problema
(ID. 274081389)
.

As Instituições Financeiras apeladas, por sua vez, sustentam que a contratação se deu de forma regular, por meio eletrônico, apresentando cópia digital do contrato,
selfie
da autora com documento pessoal,
além de
comprovante de pagamento de boleto
da entrada
e áudio de confirmação telefônica
.

Como adiantado acima, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre
a Instituição Financeira
a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Aliás, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato,
o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento
, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 – grifo nosso).

No presente caso, a Apelante impugnou categoricamente a autenticidade da contratação e da suposta assinatura
eletrônica
no
contrato
anexado pelas Apeladas
(ID. 274082369)
, alegando jamais ter contratado com e
las e ter sido vítima de fraude,
trazendo à baila fatos graves que colocam em xeque a suposta segurança e confiabilidade do processo de contratação
por meio digital
, ao afirmar que
os dados de qualificação no contrato, como o endereço,
e-mail
e número de telefone (com DDD 46), não lhe pertencem, uma vez que jamais residiu no
Estado
do Paraná.

Esta alegação, que não foi efetivamente refutada pelas Apeladas com provas inequívocas de que tais dados efetivamente pertenciam à
KETHLLEN KAUANY SILVA SOUZA
, fragiliza sobremaneira a tese de validade da contratação, uma vez que se informações cadastrais tão básicas e essenciais para a identificação da parte contratante estão incorretas, isso aponta para uma falha primária nos “elevados padrões de segurança” defendidos pelas Instituições Financeiras demandadas.

Nessa esteira, a alegada “não impugnação” da ligação telefônica supostamente realizada pela Apelante
confirmando a contratação
não se sustenta, pois sua defesa central é a de que jamais celebrou qualquer
negócio com as Apeladas
, englobando, por óbvio, qualquer etapa do processo que as rés afirmam ter ocorrido.

É que a Apelante foi categórica ao negar a celebração de qualquer contratação, o que abrange, por consequência lógica, toda e qualquer etapa do suposto processo, inclusive a existência e a autenticidade de eventual contato telefônico, de modo que não se pode exigir da consumidora a impugnação detalhada de atos que e
la afirma jamais ter praticado
.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o referido arq
uivo de áudio apresentado pela apelada
ELLEVE NPL

não se mostra verossímil (
https://drive.google.com/file/d/1LVlfbv1uI5dgggzefkUYgwNn1ci7KnWx/view
), pois destoa do padrão das ligações de
call

center
habitualmente realizadas por instituições financeir
as, além do que o
conteúdo da gravação limita-se à confirmação de dados que já constam do próprio contrato impugnado
-
como RG, nome da mãe e
e-mail

-
, sem abranger informações essenciais e pessoais, a exemplo do endereço d
a Apelante no Estado do Paraná.

Tal ausência de conferência de dados mais sensíveis compromete a confiabilidade do suposto procedimento de validação, evidenciando que
a gravação não constitui prova robusta da regularidade da contratação, sobretudo diante da impu
gnação expressa da parte autora, sendo certo que
o
ônus de provar a regularidade da contratação,
inclusive da veracidade de gravações ou confirmações
, permanece integralmente com as rés, nos termos do CDC e do Tema
n.
1
.
061
do
STJ
acima transcritos,
não
havendo que se falar em
preclusão ou aceitação tácita, mas sim o exercício legítimo do direito de defesa medi
ante negativa global do vínculo.

Do mesmo modo, quanto à existência de um suposto “boleto de entrada quitado”, ao contrário do que alega a apelada
ELLEVE NPL
,
não há
sequer
comprova
ção d
o
pagamento
de tal boleto
, uma vez que
no referido documento não
consta qualquer autenticação

ou comprovante anexado
(ID. 274082358)
,
tratando-se de simples imagem sem qualquer autenticação,
o que, e
m um cenário de
alegada
fraude,
obviamente
é incapaz de
atesta
r a anuência da parte Apelante
, conforme se vê:

Também se revela inverossímil a alegação das Apeladas de que a Apelante, residente na Comarca de Pedra Preta, neste Estado de Mato Grosso, teria contratado um
“curso de Cabeleireiro Profissional”
no Estado do Paraná, circunstância esta que só reforça a inconsistência da versão apresentada, evidenciando que
a real destinatária do empréstimo questionado sequer é a Apelante
,
mas sim
a
empresa Gabriele
Linch
(CNPJ 45.568.465/0001-81),
comprometendo ainda mais a credibilidade da contratação.

Diante disso
, ao contrário do que alegam as Instituições Financeiras apeladas, a tendência jurisprudencial se firmou claramente no sentido de proteger o consumidor contra cobranças fraudulentas ou enganosas, facilitando a prova em seu favor (inclusive invertendo o ônus) e evitando
anular processos
sem necessidade quando a falta de comprovação pelo fornecedor já está evidente nos autos.

Assi
m, a improcedência do pedido da parte Apelante
por ausência de prova da contratação,
quando cabia
às Instituições Financeiras
produzi-la
, deve ser
reformada em favor da

C
onsumidor
a
- não por vício processual, mas por
error
in
judicando
-,
inexistindo
cerceamento de defesa nessas situações,
uma vez que deve ser
aplica
da
diretamente a regra do ônus
probatório
para solucionar o mérito em prol da parte mais vulnerável no mercado de consumo.

Portanto, e
mbora a parte
Apelante
tenha requerido expressamente a produção de prova pericial/grafotécnica, entendo que, diante do conjunto probatório já existente e das diretrizes do CDC, especialmente a inversão do ônus da prova já deferida, cabia às
Instituições Financeiras
a demonstração inequívoca da regula
ridade da contratação
.

Nesse contexto, que
não há que se falar em cerceamento de defesa da parte Apelante
pelo julgamento antecipado da lide, porquanto o ônus de comprovar a legalidade e autenticidade da contratação incumbe
exclusivamente

às
Instituições
Financeiras a
pelad
as
, nos termos dos arts. 373, II e 429, II, ambos do CPC
, em consonância com o Tema n. 1.061 do STJ
.

O que se verifica na espécie, em verdade, é a
inadequada produção probatória
por parte
das Apeladas
, que, detendo melhores condições técnicas e materiais para demonstrar a veracidade da contratação,
não se desincumbiram de tal ônus,
restringindo-se a
apelada
BMP MONEY PLUS
a
“
informar que não tem interesse em produzir outras provas, haja vista que, com a devida vênia, a discussão instaurada nos autos cinge-se
à
questões que não prescindem da produção de mais
provas, mostrando-se suficiente aquelas já produzidas de natureza documental
”
, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID. 274082368), enquanto que a apelada
ELLEVE NPL

quedou-se inerte

quando instada a especificar as provas que pretendida produzir (ID. 274082363)
,
o que, à toda evidência, é manifestamente
insuficiente
para elidir a impugnação específica formulada pela Apelante quanto à autenticidade
do contrato em questão
.

Essa
s
circunstância
s
, aliada
s
à ausência de diligência técnica por parte d
as

Apeladas
, evidencia
m
falha na prestação do serviço, conforme o disposto no art. 14 do CDC, e impõe
m
o reconhecimento da inexistência da dívida e da ileg
alidade da negativação do nome da Apelante.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA.
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL
. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS
. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente
, considerando que a autora é idosa e, consequentemente, hipervulnerável, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). 4. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação. (...) Tese de julgamento: 1.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral
. (...) (TJMT. N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025, DJe 19/02/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
BIOMETRIA FACIAL
.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CONFIGURADA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
2
.
A instituição financeira
não comprovou a regularidade do processo de contratação do empréstimo consignado
, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do procedimento de biometria facial utilizado
. 3. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira, evidenciada pelos descontos indevidos, configura dano moral indenizável. (...) (TJMT. N.U 1002491-22.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025, DJe 21/02/2025) (
g.n
.)

Desse modo, a ausência de comprovação inequívoca da validade do contrato apresentado
enseja a procedência do pedido declaração de inexistência da relação jurídica
, pois não se pode admitir que a Apelante
seja
compelida
a arcar com

empréstimo e suportar a negativação de seu nome sem
que
as

Apeladas
tenha
m
se desincumbido do dever de provar a regularidade da contratação.

Assim, considerando que se encontram presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido), resta evidente o
dever reparatório
das

Apeladas
.

No que diz respeito ao
quantum
da condenação por danos morais
, não se olvida que deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Dessa forma, a indenização deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram,
extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Além disso, este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto
à negativação indevida do nome da Apelante
, entendo que o valor fixado não pode configurar uma quantia irrisória, se mostrando adequado ao presente caso uma indenização no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, montante
que atende os objetivos mencionados
, uma vez que cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras a inscrever outros clientes nos cadastros restritivos de crédito, sem o devido cuidado, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Por fim, quanto à suposta ilegitimidade passiva da apelada
BMP MONEY PLUS
, por ter cedido o crédito à Travessia
Securitizadora
de Créditos Financeiros XVIII S/A (que não integra o polo passivo), e que a negativação foi feita pela
ELLEVE NPL
, tenho que a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária das instituições que participam da cadeia de consumo ou que se beneficiam da operação fraudulenta.

Em caso análogo assim decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C TUTELA DE
URGÊNCIA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA -
CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - MÉRITO - ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - ART. 373, II DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA -
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO
MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. É manifesto que o pedido autoral não visa apenas a declaração de inexistência do débito e exclusão do nome dos registros negativos, mas também, a condenação por dano moral. Na hipótese dos autos verifica-se que o CPF e nome da Requerente não foram negativados junto ao SERASA pela empresa do Requerido, mas sim pelo próprio requerido. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara
.” (TJMT. N.U 1000706-02.2022.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2024, DJe 20/07/2024) (
g.n
.)

Logo, o fato de a
BMP MONEY PLUS
MP ter cedido o crédito ou de a negativação ter sido efetivada pela
ELLEVE NPL
não exime a responsabilidade de ambas no contexto de uma relação de consumo viciada na origem, uma vez que, nos termos do art. 290 do Código Civil, cedente e cessionário
respondem solidariamente
até a devida notificação do devedor, prevalecendo, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão as apeladas, posteriormente, valerem-se do seu
direito de regresso, se assim lhes
aprouver
.

Com tais considerações, havendo impugnação específica da autenticidade do contrato e, não tendo a
s
Instituiç
ões
Financeira
s

apeladas
demonstrado
sua validade, pois não comprov
aram
a autenticidade da assinatura digital, tampouco demonstrou segurança no processo de validação, impõe-se o reconhecimento da
inexistência da relação jurídica questionada
, declarando-se, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, com
a fixação de
indenização a título de danos morais
pela negativação indevida do nome da parte autora
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

KETHLLEN KAUANY SILVA SOUZA
, reformando a sentença vergastada para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, a fim de:
(
i)

DECLARAR
a inexistência da dívida decorrente
da C
édula
de Crédito
Bancári
o
n. 12475453
;
(
ii
)

CONDENAR

as apeladas
ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS - N
Ã
O PADRONIZADOS
e
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S/A
,
solidariamente
,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, com correção monetária pelo INPC incidindo desde o arbitramento (
Súm
. 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a prática do ato ilícito (data do contrato), nos termos da
Súm
. 54 do STJ;

devendo os cálculos observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passa a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, dos danos morais e materiais, deverão observar os índices dos artigos 389, parágrafo único, 406 e §§ do Código Civil, a ser apurado em sede de liquidação do julgado; e
(
i
ii
)
INVERTER
, por corolário lógico, os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do
CPC
.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação,
como na espécie
(
STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025